Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi devidamente apreciada, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Decisão agravada, diante da impossibilidade de declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, legitimamente pactuada, ainda que a relação tenha contornos consumeristas.
4. Recurso conhecido e não provido.